Tribunal: CARF
Processo: 10380.012237/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.012237/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.633 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
GEORGE FERNANDES DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
Imposto de Renda Pessoa Física, relativa ao ano-calendário 2004, exercício 2005, fls.
04/09, para formalização da exigência do imposto de renda pessoa física suplementar,
no valor de R$ 10.180,92, acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora,
totalizando o crédito tributário no valor de R$ 21.378,91.
As infrações constantes da mencionada Notificação estão relatadas na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal, fls. 06/08, conforme segue:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.012237/2007-44
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.633 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.012237/2007-44

Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Conforme disposto no art 73 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$
30.481,52, deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Dedução Indevida de Dependente.
Conforme disposto no art 73 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$
2.544,00, deduzido indevidamente a título de Dependentes, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Conforme disposto no art 73 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$
3.996,00 deduzido indevidamente a título de Despesas com Instrução, por falta de
comprovação.
Os dispositivos legais infringidos estão discriminados às fls. 06/08, dos autos.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou suas justificativas, conforme
segue:
ESTAMOS APRESENTANDO COPIAS AUTENTICADAS DAS CERTIDÕES DE
NASCIMENTO DOS DOIS FILHOS OS QUAIS FORAM INFORMADOS COMO
DEPENDENTE DO DECLARANTE , QUE SÃO:
- FELIPE DE CASTRO - CPF- 655.893.783-20
- ANELISE DE CASTRO - CPF - 657.606.203-63
ESCLARECEMOS AINDA QUE O DEPENDENTE FELIPE DE CASTRO, FOI
INFORMADO OS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS PELOS DEPENDENTES.
JUSTIFICAMOS AINDA QUE AS DESPESAS DE INSTRUÇÕES, SÃO
INERENTES A EDUCAÇÃO DOS DOIS DEPENDENTES, PARA FAZER PROVA
JUNTAMOS
DOCUMENTOS
COMPROVATORIO
DA
DESPESA
DA
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR.
VALE ESCLARECER QUE FOI RECEBIDO TERMO DE INTIMAÇÃO
NUMERO 2005/6373329331073 ONDE FOI JUNTADO OS DOCUMENTOS QUE
FAZEM PROVA QUANTO AOS DEPENDENTES E DESPESAS MEDICAS
(NOTIFICAÇÃO ATENDIDA EM TEMPO 27/08/2007), DOCUMENTO ANEXADO.
CONSIDERANDO OS PONTOS ACIMA ESCLARECIDOS E DOCUMENTOS
ANEXADOS ESTAMOS JUSTIFICANDO OS VALORES LANÇADOS NA
DECLARAÇÃO DO INTERESSADO. REQUERENDO DESTA FORMA UMA
RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA EM QUESTÃO.
CONSIDERANDO VALORES DESCRITOS E JÁ DECLARADOS NO IMPOSTO
DE RENDA RETIFICADOR DE 16/11/2006.
Tendo em vista não constar dos autos os documentos de despesas médicas mencionados
na peça de defesa foi solicitado a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza,
as providencias cabíveis para a juntada dos citados documentos aos autos.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.633 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.012237/2007-44

É o relatório.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer integralmente as
deduções com dependente e de despesas com instrução e parcialmente as despesas médicas, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
É de se restabelecer o valor da dedução informado na Declaração de Ajuste Anual
quando restar demonstrada, através de documentos hábeis, a relação de dependência.
DEDUÇÕES. DESPESAS DE INSTRUÇÃO.
Incabível o lançamento quando comprovado nos autos as despesas de instrução que o
contribuinte teve com seus dependentes, nas condições e limites estabelecidos na lei.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa do valor das despesas médicas pleiteadas como dedução quando não
comprovados com documentação hábil.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/3/2012 (fl.65), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 13/4/2012 (fl.67), indicando a juntada de declarações
prestadas pelas profissionais médicas, que corrigiriam as falhas apontadas na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio remanesce apenas quanto às despesas informadas com as profissionais
Maria do Socorro Vasconcelos e Ana Claudia de Lima.
À vista dos recibos juntados à impugnação (fls.36/39 e 46/48), a decisão recorrida
manteve a glosa dessas despesas, consignando:
...
Em análise aos argumentos e à documentação apresentada, verifica-se que:
1. Os recibos emitidos por Maria do Socorro Vasconcelos, fls. 40/43, que se referem
a serviços de fisioterapia não atendem as exigências da legislação, porquanto não consta
nos mesmos o registro profissional da emitente, ou seja, não apresenta a correta
identificação do profissional que prestou os serviços. Assim, deixa-se de acatar a
despesa no valor de R$ 10.000,00, por falta de apresentação de documentação hábil.
2. Os recibos emitidos por Ana Cláudia R. de Lima, fls. 46/48, que se referem a
serviços odontológicos não atendem as exigências da legislação, porquanto não consta
nos mesmos o beneficiário dos serviços prestados, ou seja, não há como se identificar
se o beneficiário dos serviços odontológicos é o contribuinte ou seus dependentes,
conforme exigido pela legislação. Assim, deixa-se de acatar a despesa no valor de
R$ 7.160,00, por falta de apresentação de documentação hábil.
Assim, é de se concluir que os recibos acima mencionados, não comprovam, por si sós,
a legalidade da dedução.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.633 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.012237/2007-44

São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Em complemento aos recibos apresentados, o contribuinte junta ao seu recurso
novos recibos emitidos pela profissional Ana Claudia, consignando que os serviços foram
prestados ao contribuinte (fls. 87/89). Logo, ele faz jus à dedução.
Em relação ao pagamento informado com Maria do Socorro Vasconcelos,
constata-se que o contribuinte consignou o CNPJ 03.386.717/0001.09, informado nos recibos
apresentados. Os recibos juntados apontam sessões de fisioterapia e a consulta ao CNPJ juntada
pelo recorrente à fl. 86 aponta como atividade principal da empresa “atividade médica
ambulatorial restrita a consultas”. Diante desses elementos, entendo que não se justifica a
exigência do registro da profissional responsável pelo atendimento da empresa, restando
evidenciado que se trata de empresa que presta serviços médicos. Não está em discussão a
despesa com uma profissional em particular, mas, sim, a despesa informada com o
estabelecimento, que, como apontado, presta atendimento médico. Dessa feita, cabe acatar essas
despesas.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital